Tribunal: TJES
Processo: 0000553-09.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-09.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLESCIA DE ANDRADE SILVA

APELADO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por estudante contra instituição de ensino superior, em razão da demora superior a dois anos na entrega de diploma de conclusão de curso de Pedagogia, cuja colação de grau ocorreu em julho de 2017, com entrega do documento apenas em dezembro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva e injustificada na expedição do diploma de curso superior, mesmo diante da participação de universidade pública federal no processo de registro, caracteriza falha na prestação do serviço educacional, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre aluno e instituição de ensino configura vínculo de consumo, submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil pela má prestação dos serviços educacionais.
4. A instituição de ensino, embora alegue dependência da UFES para registro do diploma, não demonstrou adoção de medidas diligentes para garantir a regular e tempestiva entrega do documento, revelando falha na prestação do serviço.
5. A Portaria MEC nº 1.095/2018 estabelece o prazo máximo de sessenta dias para a expedição de diploma após a colação de grau, prazo este manifestamente excedido no caso concreto.
6. O dano moral, caracterizado pela frustração profissional e prejuízo à inserção no mercado de trabalho, é presumido (in re ipsa) e encontra amparo no entendimento pacífico dos tribunais.
7. Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compatível com a gravidade do fato e as peculiaridades do caso concreto, observados os critérios compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
* Tese de julgamento: 1. A demora injustificada e excessiva na expedição de diploma de conclusão de curso superior caracteriza falha na prestação do serviço educacional e enseja responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC.
2. A configuração do dano moral prescinde de prova específica, quando evidente a frustração da legítima expectativa do consumidor em razão da mora na entrega do diploma, presumindo-se os prejuízos extrapatrimoniais (dano in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 219 e 85, § 2º; Portaria MEC nº 1.095/2018, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001015-44.2020.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 31.01.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000334-27.2018.8.08.0027, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 15.12.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 651.099/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KLESCIA DE ANDRADE SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, lançada sob o ID nº 13112980, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta contra a
FACULDADE VALE DO CRICARÉ
, ora apelada.

A decisão recorrida reconheceu, inicialmente, a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de expedição de diploma, uma vez que este foi efetivamente entregue à autora no curso da demanda. Contudo, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendeu o juízo singular que a parte autora não logrou comprovar falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, especialmente porque o ato de registro do diploma, segundo argumentado, depende também de providências da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, diante do caráter administrativo complexo do procedimento. Assim, afastou a existência de ilicitude ou responsabilidade objetiva da ré, julgando improcedente o pedido indenizatório e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com isenção quanto ao adimplemento em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (ID 13112982) a apelante sustenta que concluiu o curso de Pedagogia em julho de 2017 e somente recebeu seu diploma no mês de dezembro de 2020, fato incontroverso nos autos. Alega que tal demora desarrazoada impediu-a de exercer plenamente sua profissão, tendo inclusive afetado sua inserção no mercado de trabalho, resultando em abalos de ordem financeira e psíquica, aptos a ensejar a indenização por danos morais. Defende que a responsabilidade objetiva da instituição decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a intermediação da UFES no processo de registro. Fundamenta seu pedido com base em jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que seja fixada indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se Apelação Cível interposta por
KLESCIA DE ANDRADE SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, lançada sob o ID nº 13112980, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta contra a
FACULDADE VALE DO CRICARÉ
, ora apelada.

A decisão recorrida reconheceu, inicialmente, a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de expedição de diploma, uma vez que este foi efetivamente entregue à autora no curso da demanda. Contudo, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendeu o juízo singular que a parte autora não logrou comprovar falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, especialmente porque o ato de registro do diploma, segundo argumentado, depende também de providências da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, diante do caráter administrativo complexo do procedimento. Assim, afastou a existência de ilicitude ou responsabilidade objetiva da ré, julgando improcedente o pedido indenizatório e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com isenção quanto ao adimplemento em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (ID 13112982) a apelante sustenta que concluiu o curso de Pedagogia em julho de 2017 e somente recebeu seu diploma no mês de dezembro de 2020, fato incontroverso nos autos. Alega que tal demora desarrazoada impediu-a de exercer plenamente sua profissão, tendo inclusive afetado sua inserção no mercado de trabalho, resultando em abalos de ordem financeira e psíquica, aptos a ensejar a indenização por danos morais. Defende que a responsabilidade objetiva da instituição decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a intermediação da UFES no processo de registro. Fundamenta seu pedido com base em jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que seja fixada indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito exclusivamente à possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável em razão da demora, tida por injustificada, na entrega do diploma de conclusão do curso de Pedagogia pela instituição de ensino ré, fato incontroverso nos autos.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços educacionais insere-se no campo da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, caracterizada a prestação de serviços educacionais, faz-se necessário compreender que a relação jurídica entre as partes, neste caso, constitui relação de consumo, tal como demonstra o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Ademais, inconteste que a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, tendo de um lado o prestador de serviço educacional, que oferece o produto curso de Análise de Sistema, e o aluno, o qual entabula contrato pessoal como consumidor do serviço/produto ofertado
” (AgRg no AREsp n. 651.099/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 3/6/2015.)

Nesse diapasão, por se tratar de relação consumerista, incube à prestadora de serviços, no caso a Unidade de Educação, demonstrar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da autora, no entanto, a apelada sequer contestou o recurso e, no caso vertente, restou incontroverso que a autora colou grau em julho de 2017, solicitou o diploma no final de 2018, tendo recebido o referido documento somente em dezembro de 2020 — lapso temporal superior a dois anos. Ainda que o registro do diploma seja de competência de universidade federal (UFES), tal circunstância não exime a instituição de ensino recorrida de diligenciar e acompanhar com zelo e celeridade o trâmite de expedição e registro do diploma.

Destaco o teor do artigo 18 da Portaria MEC nº 1.095/2018:

Art. 18.
As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Assim, ao extrapolar os prazos legais sem justificativa idônea e não comprovar nos autos que adotou todas as medidas cabíveis para evitar a demora, a instituição de ensino incorre em falha na prestação do serviço, sendo presumível o abalo moral causado à parte autora, que permaneceu à margem do mercado de trabalho por período relevante.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A demora injustificada e excessiva na expedição de diploma de curso superior regularmente cursado, denota falha na prestação de serviço bastante à caracterização da responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14, do CDC. 2. É devida a reparação a título de dano moral efetivamente evidenciado, mas em quantia adequada às peculiaridades do caso. 3. Apelo provido em parte, apenas para reduzir a verba indenizatória para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 31 de janeiro de 2023. RELATORA (Data: 02/Feb/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0001015-44.2020.8.08.0021 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL IN RES IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Vê-se que na origem a parte ora apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais narrando que a Unidade de Ensino Superior do Sertão da Bahia, onde concluiu seu curso de Bacharel em Administração, deixou de entregar o diploma da autora desde 2014. Para comprovar a relação de contratação da prestação de serviços educacionais entre a apelante e a apelada, foi acostado à inicial documentos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito da requerente, quais sejam a certidão de conclusão de curso. 2.
Caracterizada a prestação de serviços educacionais, faz-se necessário compreender que a relação jurídica entre as partes, neste caso, constitui relação de consumo. Nesse diapasão, por se tratar de relação consumerista, incube à prestadora de serviços, no caso a Unidade de Educação, demonstrar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da autora, no entanto, a apelada se manteve em revelia. 3. Sendo o efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações autorais, este deve ser aplicado à hipótese, conforme os ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. 4. Quanto os danos morais requeridos pela parte apelante, percebe-se que faz jus à reparação pelos danos causados a sua esfera íntima por defeitos relativos à prestação de serviços educacionais, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, resta claro a configuração do dano moral, uma vez que transcorrido mais de 8 (oito) anos desde a conclusão de seu curso, de forma a ultrapassar o limite do razoável para entrega da diplomação.
Claramente o dispêndio do transcurso do tempo gera angústia, frustração e desconforto à pessoa da apelante, porque consiste em uma ruptura com o esperado da prestadora de serviços educacionais. Dessa forma, de acordo com os artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil, deve a apelada responder objetivamente aos danos provocados à apelante, por se tratar de um dano in res ipsa, que dispensa comprovação de culpa. 5. No arbitramento do valor da condenação a título de dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e prevenir a reincidência da conduta, respectivamente. Assim, afigura-se razoável e proporcional condenar a apelada na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal quantia atende as peculiaridades do caso, bem como a gravidade do fato em si. 6. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (artigo 219, do CPC), e a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula n.º 362, do STJ). 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 15/Dec/2022 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0000334-27.2018.8.08.0027 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS REDUÇÃO DO QUANTUM IMPOSSIBILIDADE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURAÇÃO JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS OMISSÃO NA SENTENÇA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. D
e acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos defeitos na prestação dos seus serviços, ou seja, é desnecessária a prova de sua culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade e do dano para que lhe surja o dever de indenizar.
2.
O fato da apelante ter protelado injustificadamente, por quase
02 (dois)
anos, a expedição do diploma de licenciatura do apelado, por si só, é capaz de configurar o dano moral, pois tal prazo ultrapassa os limites da razoabilidade, ou seja, foge ao padrão médio de espera para a emissão de um documento de tal natureza, causando ao apelado sentimentos de angústia, desconforto, irritação e sofrimento que excedem aos dissabores do cotidiano e que, portanto, reclamam indenização, nos termos das regras constantes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. O valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 2.000,00 (dois mil reais), comportaria, na verdade, majoração, para fins de adequar-se aos parâmetros adotados em casos análogos, todavia deverá ser mantida sob pena de reformatio in pejus , dada à ausência de irresignação da parte autora. 4. A teor da jurisprudência pátria, a interposição de recurso, por si só, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça ou mero intuito de procrastinar o processo para dar início ao cumprimento da condenação. 5. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, a qualquer tempo, sem configurar reformatio in pejus . E, sendo assim, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC). 6. E m razão do efeito devolutivo da apelação e por ser matéria de ordem pública, pode o Tribunal de Justiça fixar a verba honorária omissa na sentença sem que se configure reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00028344920178080044, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2019).(destaquei)

No arbitramento do valor da condenação a título de dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e prevenir a reincidência da conduta, respectivamente. Assim, afigura-se razoável e proporcional condenar o apelado na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que tal quantia atende as peculiaridades do caso, bem como a gravidade do fato em si.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação (artigo 219, do CPC), e a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula n.º 362, do STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o apelado a indenizar a parte apelante o
quantum
indenizatório de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Condeno o réu também ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do §2º do art. 85, do CPC.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar